Tribunal: TCU
Processo: 033.328/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da impugnação de despesas referentes a convênio que teve por objeto o apoio à implementação de projeto, com análise após citação das responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial relativa ao Convênio 379/2006 (Siafi 570527), firmado entre o Ministério do Turismo e a Associação de Teatro de Canela. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Associação de Teatro de Canela e de Carla Rejane Ferreira; 9.2. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 16/10/2006 até a data do pagamento; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.